Tribunal: TJSP
Processo: 2180762-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que removeu inventariante e nomeou substituto dativo – Insurgência do ex-inventariante – Conduta da agravante que estava dificultando o regular andamento do processo e sua finalização – Nomeação de inventariante dativo – Admissibilidade – Por ser imparcial, terá condições de dar continuidade ao feito, em observância ao princípio da efetividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que removeu inventariante e nomeou substituto dativo – Insurgência do ex-inventariante – Conduta da agravante que estava dificultando o regular andamento do processo e sua finalização – Nomeação de inventariante dativo – Admissibilidade – Por ser imparcial, terá condições de dar continuidade ao feito, em observância ao princípio da efetividade processual. Pedido de recondução ao cargo desacolhido – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO